Tribunal: TJSP
Processo: 1513533-22.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Apelação Criminal – Apropriação indébita – Conjunto probatório a demonstrar que a ré, na condição de cuidadora de um cachorro, negou-se a devolvê-lo à dona, encaminhando-o para adoção, haja vista haver constatado que o animal era vítima de maus tratos – Desclassificação da conduta para o tipo do art. 345 CP – Exercício arbitrário das próprias razões – Ação penal privada que somente pode ser

Ementa:

Apelação Criminal – Apropriação indébita – Conjunto probatório a demonstrar que a ré, na condição de cuidadora de um cachorro, negou-se a devolvê-lo à dona, encaminhando-o para adoção, haja vista haver constatado que o animal era vítima de maus tratos – Desclassificação da conduta para o tipo do art. 345 CP – Exercício arbitrário das próprias razões – Ação penal privada que somente pode ser ajuizada mediante queixa – Extinção da punibilidade em razão da decadência – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513533-22.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MAFALDA KROL NEJAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513533-22.2017.8.26.0562 -Voto no 2136
2
Apelação Criminal no 1513533-22.2017.8.26.0562
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Mafalda Krol Nejar
Comarca: Santos
Juiz(a): Camila Marcela Ferrari Arcaro
Voto no 2.136
Apelação Criminal – Apropriação indébita
Conjunto
probatório a demonstrar que a ré, na condição de cuidadora de
um cachorro, negou-se a devolvê-lo à dona, encaminhando-o
para adoção, haja vista haver constatado que o animal era
vítima de maus tratos Desclassificação da conduta para o tipo
do art. 345 CP Exercício arbitrário das próprias razões Ação
penal privada que somente pode ser ajuizada mediante queixa
Extinção da punibilidade em razão da decadência RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 322/336 acrescento a r. sentença ter
julgado extinta a punibilidade da ré Mafalda Krol Nejar, como incursa no artigo 345,
“caput”, do Código Penal, pela ocorrência da decadência, com arrimo nos artigo 38 do
Código de Processo Penal e 103 e 107, inciso IV, segunda figura, do Código Penal.
A ré Mafalda Krol Nejar foi processada porque, no dia
10 de março de 2017, por volta das 23h, na Avenida Rei Alberto I, 248, apto. 101,
Ponta da Praia, nesta cidade, MAFALDA KROLL NEJAR apropriou-se indevidamente
de uma cachorra da raça buldogue francês, pertencente a Marinez Villela Macedo
Brandão, da qual tinha a posse.
Segundo o apurado, a ofendida confiou na denunciada
para, em sua ausência, cuidar da cachorra chamada Dora, da raça buldogue francês. A
denunciada tinha as chaves da casa da ofendida e lá comparecia para alimentar e levar o
animal para passear.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513533-22.2017.8.26.0562 -Voto no 2136
3
Na data do fato, MAFALDA pediu para levar o cão para
sua casa, a fim de passar um final de semana com o animal. A vítima, que na ocasião
organizava mudança de endereço, autorizou que MAFALDA levasse a cachorrinha.
Todavia, uma vez em poder do animal, a denunciada dele
se apropriou e, não obstante os insistentes pedidos, negou-se a restituir a cachorra à
ofendida e deu-lhe destino incerto.
Por tais fatos, foi denunciada, processada e, ao final,
condenada na forma supramencionada.
O Ministério Público do Estado de São Paulo, não se
conformando com a r. sentença proferida recorreu (fls. 340/350).
Em suas razões recursais sustenta, em apertada síntese,
que as provas colhidas demonstram que a vítima e seu filho eram donos da cachorra
Dora e que a apelada entregou tal animal para adoção sem o consentimento de seus
donos, portanto, ao contrário do decidido pelo juízo “a quo”, a ré deve ser condenada
como incursa no artigo 168, “caput”, do Código Penal, bem como que seja arbitrado
valor mínimo de reparação pelos danos causados à vítima.
Regularmente processado o recurso, com contrarrazões às
(fls. 378/383).
O Douto Procurador de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 374/383).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Analisando-se os autos, verifica-se que a r. sentença de 1o
Grau apresenta-se suficientemente motivada; examinou detidamente o conjunto
probatório. Assim, seus fundamentos, quanto à demonstração dos fatos e a imputação
de autoria, são ratificados e acolhidos como parte integrante deste Acórdão, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513533-22.2017.8.26.0562 -Voto no 2136
4
do artigo 2521, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
Como bem consignado na r. sentença proferida, não restou
devidamente caracterizado o crime de apropriação indébita, como pretende fazer crer o
Ministério Público:
“Inicialmente, no tocante à autorização ou pedido da
vítima para providenciar a adoção de Dora, consigno que o tema restou nebuloso.
A ré afirma que Marinez, cedendo à pressão do irmão e
da genitora, pediu-lhe que desse andamento ao processo de adoção da cachorra por
outra família. Semelhante proceder já havia ocorrido com dois gatos de Marinez,
também encontrados em situação de abandono no apartamento. A vítima, com o
retorno do filho ao lar, arrependeu-se de ter dado outro destino ao animal doméstico
dele e, por isso, alegava a apropriação indevida de Dora.
Suas palavras não se mostram desarrazoadas ou
afastadas a realidade, diante dos relatos do irmão de Marinez (corroborando que ela
enfrentava problemas familiares e estava em estado debilitado, razão pela qual a
aconselhou a 'dar um destino aos animais' incluída a cachorrinha), das testemunhas
Silvia, Andrea e Ana Laura, que confirmaram a ida da ré ao apartamento da ofendida,
que se deu com o intuito de proporcionar um último encontro de Marinez e Dora, antes
da finalização da adoção, além do teor da prova oral produzida pela defesa,
legitimando o caráter da ré, sua conduta profissional e sua devoção à causa animal.
Lado outro, a vítima afirma jamais ter consentido com a
doação e que a acusada levou Dora para passar um fim de semana e não mais a
restituiu, sempre com pretexto de o animal precisava realizar tratamento de saúde e
que em breve retornaria. Insinuou que a cuidadora sempre desejou ter Dora para si.
Rechaçou qualquer alegação de maus-tratos ou abandono de seus animais. E as
mensagens entabuladas por meio de rede social (fls. 78/159), nas quais Marinez
requestava o retorno de Dora ao lar, indicam que, possivelmente, não tenha consentido
1 RITJSP - Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513533-22.2017.8.26.0562 -Voto no 2136
5
com a doação ou, ao menos, não se recordava de tê-lo feito (lembre-se que passava por
momento deveras complicado com o filho).
Como se vê, sobre essa questão (consentimento para
adoção) existem duas versões antagônicas (uma amparada, aparentemente, pela prova
oral e outra, pela prova documental). Nenhuma delas é plenamente convincente. A
versão acusatória, no particular, não prevalece sobre o enredo defensivo. Todavia, a
dúvida suso esposada não resolve a questão posta em julgamento. A análise dos fatos,
da conduta da acusada e dos motivos que a levaram a assim agir, deve ser
aprofundada.
A ré fora contratada para cuidar, temporariamente, dos
animais da ofendida, que se ausentou da cidade. E, ainda, providenciou a adoção da
cachorra Dora. São fatos incontroversos.
Comprovou-se, também, que a acusada, assim que entrou
no apartamento de Marinez, deparou-se com cenário de abandono e maus-tratos de
animais domésticos, acumulação de bens e sujeira. A cuidadora Silvia esteve com ela
nesse local e corroborou essa assertiva.
E tomadas as proposições referidas, realizando-se um
raciocínio dedutivo, concluo, com serenidade, que é caso de aplicar a hipótese de
emendatio libelli, prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal, pois resulta
claro que a acusada não agiu com a intenção de se apropriar de bem alheio, mas com
evidente propósito de satisfazer pretensão legítima (ou ao menos, que reputava
legítima), circunstância que afasta a incidência do crime de apropriação indébita,
autorizando o deslocamento do tipo para o delito previsto no artigo 345 do Código
Penal.
Infere-se que Mafalda, cuidadora/tratadora de animais
profissional e protetora com atuação autônoma (vale dizer, desvinculada de ONG's)
deparou-se com situação de maus-tratos de animais domésticos, conduta ilícita
prevista no artigo 32 da Lei 9.605/98 ('Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou
mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513533-22.2017.8.26.0562 -Voto no 2136
6
Entretanto, ao invés de adotar as providências policiais,
judiciais e administrativas cabíveis, noticiando a ocorrência e aguardando o deslinde
de eventual procedimento instaurado, optou pelo exercício da autotutela, fazendo
justiça com as próprias mãos, imbuída, evidentemente, de relevante propósito social,
com altruísmo ímpar.
Nada há nos autos a roborar alvitrada intenção de
apropriação de bem, com o fim de acréscimo patrimonial pessoal. Lembre-se: o crime
de apropriação indébita é, essencialmente, patrimonial.” (fls. 330/333) (grifei e
negritei)
Destarte, ao contrário da tese acusatória, infere-se das
provas dos autos que a ré, enquanto permaneceu com a cachorrrinha Dora, retardou sua
restituição à vítima e, ao final, de modo arbitrário, negou-se a devolvê-la a Marinez, de
modo que, sua conduta demonstra o propósito de remediar situação de maus tratos, de
abandono de animais domésticos, como asseverado pelo juízo “a quo”: atos penalmente
puníveis fazendo justiça pelo próprio esforço, direito que julgava ter como cuidadora e
protetora, devotada a defender a causa animal.
Sobre o tema, leciona Rogério Sanches Cunha:
Neste crime o particular autor, a pretexto de realizar
interesse próprio ou alheio, arbitrariamente emprega os meios necessários para tanto
(violência, grave ameaça, fraude etc.), ignorando o monopólio estatal na administração
da justiça, passando-se por juiz, decidindo de acordo com sua pretensão (pessoal, real
ou familiar). A pretensão deve ser legítima (assentada em um direito) ou, ao menos,
revestida de legitimidade (suposta, putativa). Neste sentido, aliás, é a lição de
HUNGRIA: 'É pressuposto do crime uma pretensão, a que deve corresponder um direito
de que o agente é ou supõe ser titular, Pretensão é a direção da vontade para o exercício
de um direito, seja este autêntico (caso da pretensão legítima) ou meramente putativo
(caso de pretensão supostamente legítima). Não importa que a pretensão seja ilegítima,
desde que o agente está convencido do contrário, embora, para reconhecer-se a
sinceridade de tal convicção, deva existir, pelo menos, uma aparência de direito, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513533-22.2017.8.26.0562 -Voto no 2136
7
fumus juris, ou, como diz Sabatini, uma pretensão que, se levada a juízo, não seria
repelida como lide temerária.' (Manual de Direito Penal: parte especial, 10a ed. rev.
ampl. e atual., Editora JusPODIVM, págs. 958/959).” (fls. 333/334)
Assim, apurou-se durante a instrução criminal que a
acusada, em que pesem as ponderações da defesa de ausência de dolo, agiu de forma
dolosa, ou seja, intencional, espontânea e voluntária, todavia, por motivo altruísta,
objetivando satisfazer pretensão que acreditava legítima.
Desse modo, o crime foi corretamente desclassificado de
apropriação indébita para exercício arbitrário das próprias razões, tipificado no artigo
345, do Código Penal.
Ocorre que, a ação que tem por escopo apurar a prática do
delito previsto no artigo 345, do Código Penal, somente se procede mediante queixa,
através de ação pena privada.
Portanto, como decidido às fls. 322/335, em decorrência
da superveniente ilegitimidade ativa “ad causam” do Ministério Público, e ainda, ante
“a impossibilidade do oferecimento de queixa-crime pela ofendida, porquanto
decorridos mais de seis meses desde o dia do conhecimento da autoria para deflagrar a
ação penal, a partir do conhecimento da autoria do delito (artigo 38 do CPP e artigo
103 do CP), exsurge imperativa a extinção da punibilidade da acusada.” (fls. 334/335)
Logo, o improvimento do recurso é a medida que se
impõe.
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao apelo
defensivo, ficando mantida, assim, a r. sentença recorrida.
XISTO RANGEL
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1513533-22.2017.8.26.0562 -Voto no 2136
8